Tribunal: STF
Processo: ARE 1274523
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Articula com a falta de motivação para o afastamento do instituto do tráfico com redução de pena.
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho os seguintes trechos da decisão impugnada:
    Também foi acertada a não incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da demonstração de que tal réu se dedicava à atividade criminosa, tendo incorrido outras ações delitógenas enquanto pendia processo criminal contra si (processo nº 201721200263 e 2017204005511).
    A partir do transcrito, percebe-se ter o Colegiado de origem concluído não configurado o tráfico com redução de pena, considerada a dedicação à atividade criminosa. As razões do extraordinário – quanto à amplitude do decidido – partem de situação diversa. Somente seria dado concluir de forma contrária a partir da análise dos elementos probatórios do processo, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator